Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO FORA DO PRAZO CONCEDIDO PARA ESSE FIM. PRAZO DILATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESCABIDO.
I. Prazo concedido para complementação do depósito de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, não tem caráter peremptório e por isso sua inobservância não induz inexoravelmente à perda da faculdade de sua realização.
II. Não pode subsistir indeferimento da petição inicial da ação rescisória depois de devidamente complementado o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Agravo interno desprovido.